Tribunal: TJBA
Processo: 8011530-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação nº 8011530-57.2024.8.05.0146 Apelante: Bruno da Silva Campos Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE CONDUTAS PENAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, por furto qualificado durante o repouso noturno, ocorrido em uma igreja evangélica, com subtração de objetos diversos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância, diante do reduzido valor dos bens subtraídos; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; e (iii) saber se a causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada. III. Razões de decidir 3. A prova coligida nos autos — testemunhal, documental e audiovisual — confirma a materialidade e a autoria do furto. 4. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada em razão da habitualidade delitiva do réu, evidenciada por outros processos em curso, o que demonstra reprovabilidade elevada da conduta. 5. O crime foi considerado consumado, pois os objetos foram removidos do interior do imóvel e colocados no jardim lateral, caracterizando a inversão da posse. 6. A qualificadora do repouso noturno foi corretamente aplicada, já que o crime ocorreu por volta das 23h, em período de maior vulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de processos criminais em andamento, ainda que sem condenações definitivas, é apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 2. Verificada a inversão da posse da res furtiva, consuma-se o delito de furto, ainda que o agente seja surpreendido em seguida. 3. A causa de aumento do repouso noturno incide quando o fato ocorre em horário que reduz a vigilância e agrava a reprovabilidade da conduta.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 155, § 1º; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 874.378/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, Tema 934. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8011530-57.2024.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator